Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704772-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO PERBONI EMBARGADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS TIGRAO LTDA - EPP D E C I S Ã O A parte agravante opôs os embargos de declaração ID 71505395, sustentando a necessidade de reforma da decisão que não conheceu do recurso. Sustenta a omissão da decisão com relação a entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a mitigação da taxatividade do rol do agravo de instrumento em casos de risco de inutilidade do provimento jurisdicional. Cito a decisão impugnada (ID 71072181): Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO PERBONI contra a decisão de saneamento proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que rejeitou as preliminares e fixou os pontos controvertidos.. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão. De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do RESP 1.704.520/MT, julgado pela sistemática repetitiva, o STJ estabeleceu o Tema 988: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". No caso dos autos, a decisão impugnada é aquela que afastou as preliminares, fixou os pontos controvertidos e determinou a produção de provas. Contudo, o entendimento firmado pelo STJ é no sentido de que as matérias de ordem públicas decididas em despacho saneador não precluem, podendo ser arguidas na apelação, conforme se verifica a seguir: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÃO DECIDIDA NO MOMENTO DO SANEAMENTO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA, MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator do feito no Tribunal. Princípios da economia processual e da fungibilidade. 2. As matérias matérias de ordem pública decididas por ocasião do despacho saneador não precluem, podendo ser suscitadas na apelação, ainda que a parte não tenha interposto o recurso de agravo. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no Ag n. 1.378.731/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 14/5/2013, DJe de 24/5/2013.) Nesse contexto, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em caso de eventual recurso de apelação, situação examinada no acórdão do RESP 1.704/520/MT: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.) Assim, o recurso interposto é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do CPC. Sem honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). A parte embargante sustenta a existência de omissão porque a decisão não teria se manifestado expressamente sobre as causas de mitigação da taxatividade do agravo de instrumento. Para tanto, afirma que as questões de ordem pública precluem se não impugnadas na decisão de saneamento. As alegações da parte não se sustentam. Segundo expressamente registrado pela decisão impugnada (ID 223040007): A questão apresentada envolve a apreciação do mérito, haja vista a pretensão da parte autora de reconhecer a existência do negócio jurídico que teria sido firmado por seu representante (Carlos Diogine) com os réus – inclusive, mediante a comprovação de que Carlos Diogine possuía poderes para tanto. No entanto, esse fato não é suficiente para reconhecer a preliminar suscitada pela parte ré – de inépcia da petição inicial, pois há a necessidade de dilação probatória para que seja concedida à parte autora oportunidade para comprovar o alegado – inclusive para apresentar a procuração que teria sido outorgada a Carlos Diogine, obrigação essa que foi cumprida, consoante ID no 219946751. A priori, tampouco vislumbro a necessidade de que o referido representante figure como parte na relação processual, pois nada se pede em relação a ele. Além disso, a alegada urgência na prestação da tutela recursal que autorizaria a interposição do agravo de instrumento está embasada no prolongamento desnecessário e em eventuais prejuízos. Por isso, trata-se de dano hipotético e não comprovado. Além disso, a instrução probatória é necessária para saber tanto a legitimidade da parte quanto a incidência do prazo prescricional, conforme determinado pela decisão saneadora. Além disso, os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A decisão não é omissa porque aplicou precedente diverso do entendimento que a parte deseja alcançar com o manejo do recurso. Julgo que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista que rechaçou as alegações da parte autora-apelante. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. É que a falta de ocorrência de vícios demonstra o interesse dos embargantes em rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Há jurisprudência pacificada de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos declaratórios. CARLOS MARTINS Relator